Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-89.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012571-89.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETE GOMES DOS SANTOS - CPF: 482.506.271-72 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), DIEVERTON GONZATTO - CPF: 041.089.511-31 (RECORRENTE), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), DIEVERTON GONZATTO - CPF: 041.089.511-31 (RECORRIDO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), ELIZABETE GOMES DOS SANTOS - CPF: 482.506.271-72 (RECORRIDO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1012571-89.2022.8.11.0015

Origem: Juizado especial cível e criminal de Sinop

Recorrente (s): ELIZABETE GOMES DOS SANTOS

DIEVERTON GONZATTO

Recorrido (s): OS MESMSOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RECLAMANTE SOFREU LESÕES FÍSICAS – DANO MORAL E MATERIAL FIXADO NA SENTENÇA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LUCROS CESSANTES INOCORRENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, condenando o reclamado a indenizar a autora ante o acidente.

Entretanto, a condenação em danos materiais por lucros cessantes, somente se justifica pela comprovação cabal dos gastos e ou prejuízos e sua exata extensão, não podendo ser presumida.

No que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor da indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais).

Recurso da Reclamante conhecido e provido

Recurso do Reclamado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim de
CONDENAR
a parte reclamada a pagar à parte autora as importâncias de:

A.
R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), à título de lucros cessantes,
com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (18/12/2014 – art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (11/08/2019 – Súmula 43 do STJ); e

B.
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Desde já autorizo o abatimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor das condenações supra, conforme restou demonstrado o pagamento efetuado pela parte RÉ em conta corrente à parte Autora.

A parte Reclamante nas razões recursais afirma a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

A parte Reclamada nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, eis que não cometeu ato ilícito. Requereu o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade ou subsidiariamente a exclusão dos danos materiais fixados.

As partes apresentaram contrarrazões, refutando
in totum
os argumentos carreados no recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Os fatos relacionados ao acidente narrados pela autora foram amplamente comprovados. No vídeo constante no ID n° 164366771 é possível verificar que o Reclamado deu causa aos fatos.

Conforme amplamente demonstrado, o acidente causou danos físicos a autora, que lesionou o ombro direito, estando afastada do trabalho por no mínimo seis meses, de acordo com os atestados apresentados. Assim, não há dúvidas de que a autora sofrera prejuízo moral.

No entanto, merecendo reparos a sentença recorrida apenas na valoração do dano moral, eis que fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Entendo que o recurso da Reclamante deve ser acolhido.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado
R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Em relação ao Recurso do Reclamando, também comporta parcial acolhimento.

O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu, dano emergente, e o que razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante.

A condenação em danos materiais e dos lucros cessantes, somente se justifica pela comprovação cabal dos gastos e ou prejuízos e sua exata extensão, o que não se verifica no caso sub judice, ônus que era da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A parte Reclamante limitou a juntada de Carteira de trabalho, não apresentando recibos dos serviços prestados para terceiros, não juntou extratos de conta corrente e não esclareceu quanto ao recebimento de valores junto ao INSS.

O lucro cessante consiste na perda de um ganho certo, podendo decorrer da frustração daquilo que era razoavelmente esperado. Todavia, os prejuízos não restaram demonstrados pela parte Reclamante, conforme ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo.

Desta feita, reformo a sentença para julgar improcedente a condenação ao pagamento de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), a título de Lucros Cessantes.

Por fim, com a exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes, também determino que
NÃO
seja abatido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme imposto na sentença, visto que tal se impôs na sentença como um abatimento diante do pagamento parcial dos prejuízos materiais, que não se confundem com os valores a título de danos morais que tem outra espécie e característica, sendo um ato consequencial da presente decisão.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante para majorar a indenização por danos morais para
R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais),
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado para excluir da sentença a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Registro que está afastada a determinação de abatimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme imposto na sentença, devendo a autora receber a condenação por danos morais de forma integral, nos moldes fixados no presente acórdão.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar ambos os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023